Tribunal: TJSP
Processo: 2017069-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMEIRA – INCLUSÃO DE SUCESSOR NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Limeira (IPML) contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de sentença, determinou, com fulcro no art. 779, II, do CPC, a inclusão da parte ora

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMEIRA – INCLUSÃO DE SUCESSOR NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Limeira (IPML) contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de sentença, determinou, com fulcro no art. 779, II, do CPC, a inclusão da parte ora agravante no polo passivo da ação, considerando que tal instituto sucedeu a Municipalidade de Limeira como órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Municipal.
2. Nos termos do art. 779. II, do CPC há espeque legal para a inclusão, sobretudo considerando que o Instituto agravante fora criado em 2007, isto é, no curso de ação ajuizada em 2005. Instituto que sucedeu a Municipalidade como órgão gestor do RPPS. Julgados deste E. Tribunal de Justiça Paulista. Recurso do IPML desprovido.